Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003554-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDIONE ZUFFO CANCI - CPF: 023.346.979-66 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PARTE QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando as razões expostas no Agravo não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão agravada, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso.

Na hipótese, da leitura das razões do Agravo e do
decisum
recorrido, nota-se que o Recorrente mais uma vez, não rebate os termos deste, limitando-se a discorrer sobre matéria, que sequer foi discutida no Recurso de Agravo de Instrumento, fato que justifica o desprovimento do recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1003554-74.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDIONE ZUFFO CANCI,
visando reformar a decisão em que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que a decisão liminar que determinou a apreensão do veículo foi reformada, eis que não houve a sua constituição em mora, desse modo não há possibilidade de converter a ação de busca e apreensão em ação executiva.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão vergastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante
EDIONE ZUFFO CANCI
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudiciais
n.o 1000383-42.2020.8.11.0045, ajuizada pela
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
determinou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.

Nas razões do Instrumental, o Agravante alegou, em suma, que não recebeu carta de notificação extrajudicial da instituição financeira Agravada.

Com base nessa assertiva, defendeu que não houve a sua constituição em mora, o que, sob sua ótica, configura nulidade da ação de busca e apreensão.

Por derradeiro, sustentou que a parte Recorrida deveria ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que induziu o juízo a erro ao afirmar que constituiu o devedor em mora.

Forte nesses argumentos, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da decisão vergastada.

Ao receber o Instrumental, não conheci do Recurso diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, pelos seguintes fundamentos:

De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

Na espécie, é perfeitamente aplicável o aludido dispositivo, uma vez que as razões do Agravo de Instrumento não podem ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar
especificamente
os fundamentos da decisão que deseja reformar,
demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

De acordo com Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida “é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de
forma vaga, imprecisa, ou se
limita a repetir argumentos exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, 2.a Tiragem, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, 1.a Ed. fl. 1851 – sem grifo no original).

Na espécie, o Juiz singular deferiu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva por meio da decisão impugnada que tem o seguinte teor:

(...)
I.
Com fundamento no artigo 4o do Decreto-Lei no. 911/69 com redação dada pela Lei n° 11.343/2014,
DEFIRO
o requerimento de conversão postulado (fls. 113/115), e, em decorrência, converto a Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução.

II.

Determino, assim, a alteração quanto aos registros cartorários.

III.
Cumprido os itens retro, cite-se a parte Executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC.

IV.
Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1o).

V.
Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte Executada (CPC, art. 829, § 1o).

VI.
Não sendo encontrada a parte Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o procedimento inserto no § 1o do art. 830 do CPC.

VII.
Caso a parte Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1o, e art. 1.051, ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica.

VIII.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

IX.
Às providências. (...)

Do cotejo das razões recursais com a decisão agravada, é fácil perceber a ausência que o Agravante não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, conforme determina o artigo 1016, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculados à decisão hostilizada, e faça combate específico ao ato judicial.

Com efeito, nas razões do Agravo, o Recorrente alega que não houve a sua constituição em mora, o que geraria a nulidade da ação de busca e apreensão, ou seja, aborda assunto e fundamento totalmente estranho ao teor da decisão desafiada.

Como é cediço, deveria o Agravante rebater a tese relativa à conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução; todavia, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida e abriu discussão de tema impertinente, relativo a defeito na demonstração da constituição do devedor em mora.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando concreta e especificamente os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. In casu, a parte recorrente não se insurgiu contra os motivos constates da decisão agravada, pelos quais foi indeferido seu pleito, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. (TJ-GO – AI: 03323973020208090000, Relator: Norival Santomé, Data de Julgamento: 01/03/2021, 6.a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021),

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Intime-se. Cumpra-se.

Inconformado,
o Agravante aduz, em síntese, que a decisão liminar que determinou a apreensão do veículo foi reformada por esta Corte no Agravo de Instrumento n.o
1016932-68.2020.8.11.0000,
eis que não houve a sua constituição em mora.
Portanto, defende que não há possibilidade de converter a ação de busca e apreensão em ação executiva.

Contudo, verifico que após o julgamento do referido Agravo, o Juiz singular determinou ao Banco Agravado que comprovasse a constituição do Recorrente em mora, como se denota do ID. 50844718.

Por sua vez, o Banco Agravado encaminhou nova notificação ao endereço informado pelo Recorrente na Cédula de Crédito Bancário e Aditivo Contratual, no entanto retornou com o motivo “mudou-se” (ID. 56203281), razão pela qual pugnou pela conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, o que foi deferido pelo Juiz
a quo
.

Neste sentido, da leitura das razões do Agravo e do
decisum
recorrido, nota-se que o Recorrente, mais uma vez, não rebate os seus termos, limitando-se a abordar matéria que não foi discutida na decisão impugnada.

Em outras palavras, o Agravante discute por meio deste Recurso que não houve a sua constituição em mora, o que geraria a nulidade da ação de busca e apreensão (tese que não foi discutida na decisão),

quando na verdade deveria rebater a tese relativa à conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução (objeto da decisão agravada).

Assim, é nítido de que o Agravo não combate os fundamentos do
decisum
recorrido, fato que impede o conhecimento do Recurso.

Neste sentido é a jurisprudência :

AGRAVO INTERNO - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2. Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AGT: 10000204836480002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022